Tribunal: TJPA
Processo: 0814010-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814010-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

AGRAVADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA., LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL APÓS CORREÇÃO ANTERIOR. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios para corrigir erro material (substituição do termo "sentença" por "decisão interlocutória"). A parte embargante alega que o erro material persiste, pois o julgado deveria ter feito menção expressa à manutenção da decisão monocrática desta Relatoria, e não ao ato judicial de primeiro grau, requerendo nova retificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a correção do erro material realizada no acórdão anterior, substituindo "sentença" por "decisão interlocutória de primeiro grau", foi adequada ou se persiste o vício, devendo-se fazer menção à "decisão monocrática"; e (ii) verificar se os presentes embargos configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, de caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A menção à "decisão interlocutória de primeiro grau" no dispositivo do acórdão embargado não constitui erro material, pois expressa o efeito final e concreto do julgamento colegiado, que, ao negar provimento ao Agravo Interno, manteve a decisão monocrática e, por consequência, o ato proferido pelo juízo a quo. A pretensão de alteração da redação constitui formalismo excessivo que não altera a substância do julgado.

2.

Os argumentos da parte embargante revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento e configuram tentativa de reexame da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

3.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos, que buscam rediscutir questão já sanada e de clareza insofismável, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não configura erro material a redação do dispositivo que, embora não utilize os termos exatos pretendidos pela parte, expressa de forma clara e juridicamente correta o efeito prático e final do julgamento.

3. A oposição de segundos embargos de declaração para questionar a redação de correção de erro material já efetuada, sem a demonstração de vício real, configura manifesto intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814010-15.2024.8.14.0000

EMBARGANTES: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS

EMBARGADAS:
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. e LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 28532265

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. Num. 28659542) opostos por
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 28532265

que acolheu parcialmente os aclaratórios opostos em face do Acórdão de Id. Num. 26731988, que
negou provimento ao Agravo Interno
interposto em face de
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. e LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, mantendo a monocrática de Id. Num. 24706777, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento da ora Embargante, bem como a decisão interlocutória do juízo
a quo
que negou provimento ao pedido de tutela de evidência da parte ora Embargante.

A decisão objurgada restou assim ementada
(
Id. Num.

27856549)
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação de responsabilidade civil. Os embargantes alegam a existência de contradição, omissão e erro material no julgado, notadamente quanto ao prazo prescricional aplicado, à análise de vício de representação processual e a equívocos terminológicos no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao mencionar prazo prescricional aplicável à responsabilidade extracontratual (art. 206, § 3º, V, do CC) em lide de natureza contratual; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao remeter a análise do vício de representação processual das partes embargadas ao juízo de origem; (iii) averiguar a ocorrência de erro material no dispositivo do julgado ao utilizar o termo “sentença” em vez de “decisão interlocutória”; e (iv) analisar se as demais alegações configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, vedada em sede de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A menção ao prazo prescricional no acórdão embargado configurou mero
obiter dictum
(argumento de reforço), não integrando a
ratio decidendi
do julgado, a qual se centrou na necessidade de dilação probatória para a análise da tutela de evidência. Inexistência de contradição.

2. Não há omissão quanto ao vício de representação processual, pois o acórdão enfrentou a questão e firmou entendimento de que a matéria, por ser sanável (art. 76 do CPC), deve ser resolvida no juízo de origem, sendo incabível rediscutir o mérito do entendimento em embargos.

3. Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, que se referiu à decisão de primeiro grau como "sentença" em vez de "decisão interlocutória", impõe-se a sua correção.

4. As demais alegações traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mas apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição sanável via embargos quando o argumento questionado constitui mero
obiter dictum
(fundamento de reforço) e não a
ratio decidendi
(razão de decidir) do julgado.

3. Configura-se erro material, passível de correção a qualquer tempo, o equívoco na nominação do ato judicial impugnado, devendo ser acolhidos os embargos para o devido saneamento, sem, contudo, implicar efeitos infringentes quando o vício não altera a substância da decisão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO.

Transcrevo também a ementa do primeiro Acórdão embargado, que julgou desprovido o Agravo Interno no Agravo de Instrumento de
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS
(
Id. Num.

26178812
):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS. O recurso foi interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado em ação de responsabilidade civil contratual cumulada com perdas e danos e medida liminar ajuizada contra LAP DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A. A demanda principal objetiva a declaração de nulidade da averbação de usufruto supostamente irregular em imóvel dos autores e pleito de indenização por danos materiais e morais, incluindo pensão alimentícia indenizatória. O agravo interno alega nulidade da decisão monocrática por vício processual, ausência de fundamentação e apreciação inadequada dos pedidos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:(i) verificar se a decisão monocrática indeferiu indevidamente a tutela de evidência ao aplicar indevidamente os requisitos da tutela de urgência; (ii) analisar a ocorrência de decadência e prescrição das pretensões de anulação do negócio jurídico e de reparação civil; (iii) avaliar a validade da decisão monocrática frente aos princípios do contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais, bem como a regularidade da representação processual da parte agravada.

III. Razões de decidir

3. A tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, exige prova documental robusta e incontroversa, além de enquadramento em uma das hipóteses legais, o que não se verifica no caso concreto, dada a necessidade de dilação probatória para análise da suposta irregularidade na averbação do usufruto.

4. A pretensão de anulação do negócio jurídico encontra óbice na decadência (arts. 178 e 179 do CC), e a pretensão indenizatória, na prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, do CC), pois os fatos ocorreram em 2014 e a ação foi ajuizada em 2024.

5. A decisão monocrática foi proferida nos termos do art. 932, IV e VIII, do CPC, com respaldo em jurisprudência dominante e no regimento interno do TJPA, sendo legítima sua utilização para indeferimento do recurso.

6. Eventuais vícios de representação processual são sanáveis perante o juízo de origem e não comprometem o julgamento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de evidência exige prova documental suficiente e demonstração dos requisitos do art. 311 do CPC, sendo inviável sua concessão quando há necessidade de dilação probatória.
2. Pretensões de anulação de negócio jurídico e de reparação civil devem observar os prazos de decadência e prescrição previstos nos arts. 178, 179 e 206 do Código Civil.
3. É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando amparado por jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
300, 311, 489, 932; CC, arts. 178, 179 e 206, § 3º, V; CF/1988, arts.
5º, XXXV e LIV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 0818931-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 27/11/2024; TJPA, AI 0800828-59.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 26/01/2024; STJ, AgInt no AREsp 2074900/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/11/2022.

Válido ainda colacionar a ementa da monocrática que julgou improvida o Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente (
Id. Num. 24706777
):

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS DE VASCONCELLOS e EDUARDO MARCELO SOUZA DE VASCONCELLOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de responsabilidade civil contratual c/c perdas e danos e medida liminar, que indeferiu o pedido de tutela de evidência para correção de averbação de usufruto em imóvel e fixação de pensão alimentícia indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a decisão recorrida, ao analisar o pedido sob a ótica da tutela de urgência (art. 300 do CPC) em vez da tutela de evidência (art. 311 do CPC), incorreu em erro de fundamentação.

3. Examina-se a existência de decadência e prescrição da pretensão de anulação do negócio jurídico e de reparação civil.

4. Avalia-se se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de evidência, em especial a prova documental suficiente e a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

III. Razões de decidir

5. A tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC exige, para sua concessão, prova documental suficiente e a configuração de alguma das hipóteses ali previstas, o que não se verifica no presente caso, dada a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos.

6. A pretensão de anulação do negócio jurídico e de reparação civil encontra óbice na decadência e prescrição, considerando que os atos questionados ocorreram em 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, ultrapassando os prazos previstos nos arts. 178, 179 e 206, § 3º, V, do Código Civil.

7. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida e a necessidade de instrução probatória para adequada resolução da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"A tutela de evidência exige prova documental suficiente e demonstração dos requisitos do art. 311 do CPC, sendo inviável sua concessão quando há necessidade de dilação probatória. Pretensões de anulação de negócio jurídico e de reparação civil devem observar os prazos de decadência e prescrição previstos nos arts. 178, 179 e 206 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 311; CC, arts. 178, 179 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, 0818931-17.2024.8.14.0000; TJ-PA, 0800828-59.2024.8.14.0000.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 28659542
), a parte Embargante sustém a existência de
erro material
no Acórdão objurgado, a justificar a oposição dos aclaratórios.

A parte embargante argumenta que a correção realizada – substituindo "sentença de primeiro grau" por "decisão interlocutória de primeiro grau" – acabou por
substituir um equívoco por outro
.

Defende que, por ter o Agravo Interno atacado a decisão monocrática desta Relatora, o dispositivo do acórdão deveria ter feito menção expressa à manutenção desta última, e não ao ato de primeiro grau.

Pede, assim, o acolhimento destes novos embargos para que seja promovida a correção do erro material constante no Acórdão ID 26731988 (que julgou o Agravo Interno em Agravo de Instrumento), da seguinte forma: onde se lê “mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos”, passe a constar: “mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida pelo relator”.

Pede também que seja corrigido o erro material constante no Acórdão ID 28532265, que, ao acolher parcialmente os embargos anteriores, substituiu “sentença de primeiro grau” por “decisão interlocutória de primeiro grau”, quando, a seu ver, o agravo interno se referiria à decisão monocrática do relator (id. 24706777).

Contrarrazões no
Id. Num. 29392836
.

Pede a Embargada, em suma, a rejeição dos aclaratórios, com a aplicação de
multa por intento protelatório
, por ter sido desvirtuado o real cabimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No caso dos autos, o Acórdão original (Id. 26731988) continha um evidente erro material ao se referir à manutenção de uma "sentença de primeiro grau". Este vício foi devidamente reconhecido e
expressamente sanado
pelo Acórdão de Id. 28532265, que, acolhendo os primeiros embargos, determinou a substituição do termo equivocado por "
decisão interlocutória de primeiro grau
".

A alegação da Embargante de que o erro persiste por não se ter mencionado a "decisão monocrática" não merece prosperar. Há um encadeamento lógico e jurídico que justifica a redação final.

A decisão monocrática desta Relatoria, atacada pelo Agravo Interno, já havia negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo, por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau. Ao negar provimento ao Agravo Interno, o órgão colegiado confirmou a decisão monocrática e, por conseguinte, o resultado prático final de toda a análise recursal nesta instância, que foi a manutenção do ato proferido pelo juízo
a quo
.

Assim, a referência à "decisão interlocutória de primeiro grau" no dispositivo do acórdão não é um erro, mas a explicitação do efeito final e concreto do julgamento. A pretensão da Embargante de que conste expressamente a "decisão monocrática" é um rigor formal excessivo que em nada altera o comando judicial. O vício que existia foi corrigido; o que a parte busca agora é uma nova redação para o que já está claro e juridicamente perfeito.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
,
e, diante de seu caráter meramente protelatório,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025